Tribunal: TJES
Processo: 5015065-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015065-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: EDSON PECANHA MATTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137/STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão proferida em execução por quantia certa que, embora tenha deferido medidas típicas de constrição e pesquisa patrimonial, indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, do passaporte e no bloqueio de cartões de crédito do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, diante do esgotamento das diligências típicas, ainda que ausentes indícios concretos de ocultação patrimonial pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.137, admite a adoção de medidas executivas atípicas de forma subsidiária, desde que observados cumulativamente o contraditório, a proporcionalidade, a razoabilidade e a devida fundamentação.

4. A aplicação dessas medidas exige demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos, indícios de ocultação patrimonial e adequação da medida ao caso concreto.

5. O esgotamento das diligências ordinárias resta configurado, diante da frustração das tentativas via SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER, sem localização de bens aptos à satisfação do crédito.

6. A mera inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a imposição de medidas coercitivas atípicas, que não possuem caráter punitivo, mas instrumental.

7. Não há elementos concretos que evidenciem ocultação patrimonial ou manutenção de padrão de vida incompatível com a alegada insolvência do executado.

8. A ausência de indícios de comportamento evasivo impede a adoção de medidas como suspensão de CNH e retenção de passaporte, sob pena de conversão em sanções pessoais por dívida.

9. A imposição das medidas pretendidas revela-se desproporcional e desarrazoada, por restringir direitos fundamentais sem perspectiva concreta de efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação concreta.

2. O mero esgotamento dos meios executivos típicos não autoriza, por si só, a imposição de medidas coercitivas atípicas.

3. A ausência de indícios de ocultação patrimonial inviabiliza a restrição de direitos fundamentais do executado, como suspensão de CNH e retenção de passaporte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, em “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em face de
Edson Peçanha Mattos
, a um só tempo:
(i)
deferiu o pedido de consulta informatizada, cientifique-se a exequente acerca da restrição de indisponibilidade lançada junto ao CNIB, bem como da consulta realizada junto ao sistema SNIPER;
(ii)
deferiu pedido de inclusão do nome do executado em cadastros restritivos de crédito, com a expedição de ofícios ao SPC e SERASA; e
(iii)
indeferiu requerimento de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do executado, por se tratar de matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema nº 1.137).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o art. 139, IV, do CPC/2015 possibilita ao julgador a adoção de medidas diversas daquelas tradicionalmente praticadas a fim de obter a satisfação do crédito perseguido pelo credor;
(ii)
o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, delineou as diretrizes a serem observadas para sua aplicação, autorizando seu deferimento em havendo indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e de que esteja ocultando seus bens, como sói ocorrer com relação à pessoa do agravado;
(iii)
não obstante a falta de demonstração da existência de patrimônio expropriável e da respectiva ocultação, resta evidenciada a necessidade de adoção da medida atípica pretendida, qual seja, a suspensão da CNH do Agravado, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial;
(iv)
desde o ano de 2014 busca a satisfação de seu crédito, sem obter êxito em localizar patrimônio, o que configura atos intencionais do agravado voltados à prática de fraude contra terceiros e ocultação de patrimônio;
(v)
a medida perseguida de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de outras dívidas pelo agravado, a qual tem intuito de dificultar o recebimento do crédito perseguido;
(vi)
o agravado vem se furtando à satisfação do crédito, considerando-se que foi regularmente intimada acerca do cumprimento de sentença e, decorridos anos do inadimplemento, se manteve inerte.

Como fiz constar do relatório, foi determinada, em 31/01/2025, a
suspensão
da tramitação deste recurso até que fosse definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça a matéria cuja controvérsia foi delimitada no Tema nº 1137.

Sobrevindo informação de que colendo Superior Tribunal de Justiça julgou aludido Tema (REsp nº 1.955.539/ES e REsp nº 1.955.574/ES), em sessão realizada no dia 04/12/2025, vieram-me conclusos os autos eletrônicos a fim de que prosseguisse o trâmite do presente recurso e, ato contínuo, determinei a sua inclusão em pauta para julgamento.

Pois bem. Ao julgar o Tema 1.137, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer a validade da adoção subsidiária de meios executivos atípicos, desde que sejam observados, cumulativamente, os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, além da devida fundamentação.

Portanto, a aplicação de tais medidas não é automática nem decorre pura e simplesmente do inadimplemento ou do esgotamento das vias ordinárias, exigindo-se um juízo de adequação e necessidade no caso concreto, mediante observância a três requisitos, sobretudo:
(i)
demonstração de que as diligências convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram frustradas;
(ii)
existência de indícios de que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, isto é, manutenção de sinais exteriores de riqueza pelos executados enquanto se esquivam da obrigação judicial; e
(iii)
razoabilidade da medida e observância ao contraditório.

A começar pela
subsidiariedade
, ou seja, cabimento das medidas atípicas somente após o esgotamento prévio dos meios executivos típicos, verifico que a execução arrasta-se desde o ano de 2014, sem satisfação do crédito e a documentação acostada demonstra o exaurimento das vias ordinárias, porquanto acionados, sem êxito, os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ao passo que a consulta realizada ao CNIB e ao SNIPER não localizou ativos líquidos ou bens livres de ônus capazes de garantir a execução.

Um único bem foi localizado (veículo Fiat Strada, placa ODA7978), que possui restrição de alienação fiduciária e os seus direitos aquisitivos são irrisórios perante o vulto da dívida acumulada em mais de uma década.

Conquanto se verifique o decurso de expressivo tempo de tramitação da ação de execução (iniciada em 2014) e a frustração das diligências ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER etc.), considero que o requisito atinente aos
indícios de ocultação patrimonial
não esteja minimamente demonstrada.

É que, embora não desconheça respeitável entendimento de que a ausência de bens em nome próprio e a paradeiro incerto do devedor configuram comportamento evasivo típico de quem oculta patrimônio, extrai-se do Tema 1.137/STJ que a inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a adoção de medidas indutivas ou coercitivas, haja vista não ostentarem caráter punitivo pela insolvência, mas sim natureza instrumental com vistas a instigar o devedor que, possuindo meios de solver o débito, propositalmente oculta seu patrimônio.

É oportuna a ressalva de que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça não exige que o credor comprove que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, porquanto significaria, na maioria das vezes, exigir a produção de “prova diabólica”, sendo suficiente a demonstração de que as vias normais falharam e que o devedor não vem colaborando com a execução.

Todavia, limita-se a empresa agravante a alegar a longevidade da dívida e o insucesso das buscas patrimoniais, não havendo elementos concretos que indiquem que o agravado ostenta padrão de vida incompatível com a penúria financeira declarada, ou que realize viagens internacionais, utilize cartões de crédito de terceiros para gastos suntuosos ou possua sinais exteriores de riqueza.

Vale dizer: sem a demonstração de que o devedor esteja ocultando bens, a suspensão da CNH ou a apreensão do passaporte transmudam-se de meios de coerção em punições pessoais por dívida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pelo próprio precedente vinculante citado.

Nesse cenário, a medida seria desproporcional e, de resto, atingiria direitos de liberdade sem a garantia de que resultaria em efetividade para a execução, com isso desatendendo outro requisito estabelecido no Tema 1.137/STJ, qual seja, a razoabilidade da medida e observância ao contraditório.

É como reiteradamente vem decidindo este egrégio Tribunal em seus mais recentes julgados, à luz do Tema 1.137/STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUBSIDIARIEDADE, PROPORCIONALIDADE E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou a requerida ao pagamento do débito, antecipando efeitos da tutela para determinar a suspensão da CNH da devedora e o bloqueio de valores via SISBAJUD em face da pessoa física e de pessoa jurídica por ela integrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH como medida executiva atípica pode ser determinada no processo de conhecimento sem observância do caráter subsidiário e dos critérios do art. 139, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD sem indícios de dilapidação patrimonial; (iii) determinar se é possível a constrição de ativos de pessoa jurídica não integrante do polo passivo sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adoção de medidas executivas atípicas exige observância cumulativa da subsidiariedade, da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório e de fundamentação adequada às especificidades do caso, não se mostrando legítima quando inexistente o esgotamento prévio dos meios executivos típicos
.

4. A suspensão da CNH determinada no processo de conhecimento desrespeita o caráter subsidiário das medidas atípicas e antecipa constrições próprias da fase executiva, em desconformidade com a orientação firmada no Tema 1137 do STJ.

5.
O bloqueio cautelar de valores pressupõe indícios concretos de dilapidação patrimonial, não bastando o mero inadimplemento para sua decretação
.

6. A constrição de ativos de pessoa jurídica que não integra o polo passivo viola a autonomia patrimonial e o contraditório, sendo indispensável a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual extensão de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da CNH como medida executiva atípica somente é admissível de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos e mediante fundamentação proporcional e razoável.

2. O bloqueio cautelar de valores exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não se presumindo do inadimplemento.

3. É vedada a constrição de ativos de pessoa jurídica não integrante do polo passivo sem prévia desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório”.

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000740-16.2022.8.08.0061, relª. Desª. Heloisa Cariello, julgado PJe em 06/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1137 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DO TEMA PELO STJ. PERDA DE OBJETO. DECISÃO ALINHADA À TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu medidas executivas típicas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e indeferiu medidas executivas atípicas, como apreensão de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação em licitações, por considerá-las desproporcionais e destituídas de utilidade prática no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de sobrestar o julgamento do Agravo de Instrumento em razão da afetação do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como em estabelecer se a decisão contrariou a tese posteriormente fixada pela Corte Superior acerca da adoção de medidas executivas atípicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

4. O julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça fez cessar a ordem de suspensão nacional dos processos, afastando a alegada necessidade de sobrestamento do feito e esvaziando a tese de omissão suscitada.

5. A inexistência atual de causa legal para suspensão impede a anulação do acórdão embargado, uma vez que a decisão paradigma já foi proferida pela Corte Superior.

6. O acórdão embargado encontra-se em plena consonância com a tese fixada no Tema 1137, ao exigir, para a adoção de medidas executivas atípicas, a observância cumulativa da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade, fundamentação concreta e respeito ao contraditório.

7.
A negativa das medidas atípicas fundamentou-se na ausência de demonstração de ocultação patrimonial dolosa ou de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, bem como no risco de conversão das medidas coercitivas em sanções de caráter punitivo
.

8. A mera inexistência de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a restrição de direitos fundamentais do executado, devendo tais medidas ser excepcionais e dotadas de efetiva aptidão para a satisfação do crédito.

9. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O julgamento do tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça faz cessar imediatamente a ordem de suspensão nacional dos processos, afastando alegação de omissão fundada em sobrestamento.

2. A adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta e o preenchimento cumulativo dos requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, não se legitimando pela simples inexistência de bens penhoráveis.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios no julgado.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5013255-04.2024.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 31/03/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SNIPER E RENAJUD. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CNIB E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS E LICITAÇÕES. SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a realização de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas SNIPER e RENAJUD, diligência no domicílio do executado por Oficial de Justiça, registro de indisponibilidade no CNIB e imposição de restrição à participação do executado em concursos e licitações públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização dos sistemas SNIPER e RENAJUD e a realização de diligências por Oficial de Justiça independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas executivas atípicas consistentes na proibição de participação em concursos e licitações públicas; e (iii) determinar se é admissível, no momento, a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, impondo aos sujeitos do processo atuação conjunta voltada à efetividade da tutela jurisdicional.

4. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como RENAJUD e SNIPER, constitui meio legítimo de localização de bens, sendo prescindível o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua adoção.

5. O decurso temporal significativo desde a última tentativa de constrição patrimonial autoriza a renovação das pesquisas e a adoção de novas diligências para a satisfação do crédito.

6. A diligência por Oficial de Justiça no domicílio do executado revela-se medida adequada e proporcional para a certificação da existência de bens penhoráveis.

7.
As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exigem demonstração de indícios de ocultação patrimonial e subsidiariedade, não se prestando à punição do devedor
.

8.
Inexistindo prova de comportamento doloso do executado voltado à frustração da execução, mostram-se desarrazoadas as medidas de proibição de participação em concursos e licitações públicas
.

9. A utilização do CNIB, por se tratar de medida executiva atípica, depende do efetivo esgotamento dos meios executivos típicos, o que não se verifica no momento, diante do deferimento de novas diligências de localização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas SNIPER e RENAJUD para localização de bens do executado independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, em observância ao princípio da cooperação.

2. Medidas executivas atípicas, como a proibição de participação em concursos e licitações públicas, exigem demonstração de indícios de ocultação patrimonial e observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB possui caráter subsidiário e somente é admissível após o esgotamento dos meios executivos típicos.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5001579-25.2025.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, julgado PJe em 27/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte da executada, Manoela Corrêa Góes. A decisão impugnada entendeu pela desproporcionalidade e ineficácia das medidas atípicas pretendidas e sua incompatibilidade com os direitos fundamentais da parte devedora. O pedido de bloqueio de cartões de crédito não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do agravo quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito da agravada; (ii) saber se é legítima a aplicação de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, especialmente a suspensão da CNH e a retenção do passaporte, diante da ausência de bens penhoráveis da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de bloqueio de cartões de crédito não foi analisado pelo juízo a quo, o que impede seu conhecimento no recurso, sob pena de supressão de instância.

4.
As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade e necessidade, exigindo demonstração de esgotamento dos meios típicos de execução e indícios de ocultação de bens
.

5.
A suspensão da CNH e do passaporte constitui medida extrema, que restringe direito fundamental à locomoção e não pode ser aplicada de forma automática ou como punição
.

6. No caso concreto,
não há elementos que evidenciem o esgotamento das diligências típicas de expropriação nem indícios de ocultação dolosa de patrimônio pela executada, o que inviabiliza o deferimento das medidas coercitivas pretendidas.

7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que medidas atípicas somente podem ser autorizadas mediante estrita observância de critérios legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O conhecimento de pedido recursal não apreciado pelo juízo de origem configura supressão de instância e é inadmissível.

2. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e necessidade, sendo inviáveis na ausência de esgotamento das medidas típicas e de indícios de ocultação patrimonial.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5018245-38.2024.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado PJe 09/03/2026)

Enfim, a alegada dificuldade de localização de bens – característica ínsita ao risco do negócio e da própria atividade jurisdicional executiva – não justifica o sacrifício de direitos fundamentais do devedor, sob pena de se retroceder à época da responsabilidade pessoal (e não patrimonial) do inadimplente.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)